Tribunal: TJMT
Processo: 1011390-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011390-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA, ANDREA REWEL BEZERRA DE LIMA
AGRAVADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.
Proc. referência: Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção c/c Cobrança de Quantias Pagas n. 1020093- 26.2021.8.11.0041 - 9a Vara Cível de Cuiabá.
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, não é caso de concessão da assistência judiciária.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Jovelino Abreu de Lima e Andrea Rewel Bezerra Lima, contra a decisão que na Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção c/c Cobrança de Quantias Pagas, que movem em desfavor de Brookfield Incorporações, indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a intimação dos autores agravantes para recolher as custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Os Agravantes sustentam que não possuem condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, sem o prejuízo próprio e da família.
Alegam que a decisão agravada lhes retira o acesso à justiça, porquanto o valor das custas iniciais é de R$9.262,35 (nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
Aduzem que o fato de possuírem veículos próprios não reflete a sua situação financeira, porquanto as aquisições se deram quando ainda tinham melhores condições de renda em relação à atual, inclusive com queda drástica em razão da crise financeira provocada pela pandemia do covid-19.
Assim, pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requerem a sua reforma para que seja deferida a benesse pleiteada e o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.
Sem contraminuta, porque não formada a triangulação processual.
É o relatório.
Decido.
Os Agravantes requerem o benefício da assistência judiciária, ao fundamento de que não têm condições financeiras de arcarem com os custos do processo.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência.
O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).
No caso concreto, verifica-se que os documentos colacionados não reforçam a alegação de hipossuficiência dos requerentes.
Os agravantes colacionam declarações de imposto de renda e documentos outros, todavia estes não se mostram aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, máxime porque se verifica que a renda mensal conjunta do casal perfaz quantia de cerca de mais de R$6.000,00 (seis mil reais) (Id. 92484491 - pág. 1 e Id. 93940972 - pág. 1).
Realça-se, assim, que os documentos juntados não demonstram a alegada hipossuficiência financeira dos requerentes do benefício.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu pedido de assistência judiciária.
Custas do recurso pelos Agravantes.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)